Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701911-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MIRIAN CLEIDE ROCHA FONTES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GR8 Motors Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 219640938 do processo n. 0725386-22.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravada, Mirian Cleide Rocha Fontes, deferiu tutela de urgência nos seguintes termos: (...)Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que proceda à quitação dos débitos incidentes sobre o veículo BMW, MODELO: 320I 3B11 4P ANO: 2019/2020, COR: PRETO, CHASSI: 98M5Z1007L4A90264, PLACA: QTP5E20, anteriores à alienação realizada entre as partes, bem como para que proceda à assinatura de Autorização para Transferência de Veículo Eletrônica – ATPV, removendo-se os óbices que impendem a transferência do veículo para o nome da Autora. Em suas razões recursais (ID 68029593), afirma a parte agravante que o juízo de origem baseou sua decisão concessiva da tutela em argumentos abstratos, não tendo indicado os elementos probatórios que apontariam para a probabilidade do direito e para o perigo de dano. Aduz que cláusula contratual disporia que o veículo estava sendo recebido sem qualquer pendência, informação com a qual a parte agravada teria anuído. Afirma que a parte autora tinha ciência de que os custos de transferência do veículo não estavam compreendidos no preço pago pelo bem. Alega que o termo de confissão de dívida juntada pela parte autora nos autos de origem foi celebrado com pessoa jurídica diversa, o que evidencia ausência de descumprimento contratual por parte da ré. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para se revogar a tutela de urgência concedida até o julgamento final da demanda. Preparo recolhido aos IDs 68209657 e 68210609. Despacho de ID 68286619 determinou a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões. Sem contrarrazões (ID 69315677). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado PJe, nota-se que ao ID origem 225847047 a parte autora requereu a desistência da demanda, pedido com o qual a parte ré/agravante concordou (ID origem 228263737). Em seguida, o juízo de origem homologou o pedido de desistência e julgou extinto sem resolução do mérito o processo (ID origem 229460443). Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reforma da decisão de deferimento da tutela de urgência, que determinou à parte agravante a quitação dos débitos anteriores à alienação e a assinatura da Autorização de Transferência Eletrônica do Veículo. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora